Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-62.2014.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001373-62.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), GUARANY MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.828.420/0001-23 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTNO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS E CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte

2. A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu da prestação de serviço de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA
, em face da sentença proferida nos autos n° 0001373-62.2014.8.11.0109, que julgou procedente o pedido para condenar a apelada ao o pagamento de R$ 52.250,10 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e dez centavos).

Preliminarmente, o município apelante argumenta quanto à nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que não houve a comprovação da prestação de serviço pela empresa apelada, bem como não há provas quanto à realização do negócio jurídico.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, sob id. 130995657, requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme id. 139588195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu a ocorrência da nulidade da sentença em razão da suposta ausência de análise das provas acostadas à inicial.

Na espécie, a sentença proferida entendeu pela ausência de ato coator e ausência de prova pré-constituída, inexistindo omissão quanto à análise dos documentos juntados, pois expôs com clareza o seu entendimento sobre a questão, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Não se pode confundir a ausência de motivação com fundamentação em desconformidade com os interesses da parte ou mesmo com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente, não há como reconhecer a nulidade da sentença por ofensa ao art. 489 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA
, em face da sentença proferida nos autos n° 0001373-62.2014.8.11.0109, que julgou procedente o pedido para condenar a apelada ao o pagamento de R$ 52.250,10 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e dez centavos).

Em suas razões recursais, aduz o apelante que não houve a comprovação da prestação de serviço pela empresa apelada, bem como não há provas quanto à realização do negócio jurídico.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Diante das provas produzidas nos autos, tenho que a parte autora competia demonstrar a sua real posição de credora do réu, e assim o fez

(juntou aos autos os recibos já indicados aliados à prova testemunhal, que comprova a efetiva prestação de serviço e a ausência de pagamento)
e já ao réu competia o “
ônus probandi”,
do que só restaria desincumbido mediante provas de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, segundo o que dispõe a regra do artigo 373, inciso II, Do CPC, aplicável a espécie.

Verifica-se ainda que a parte requerida deixou de contestar a ação, tornando-se revel. Quando manifestou nos autos, requereu o reconhecimento da prescrição, e genericamente informou que não há registros na municipalidade de nenhuma cessão de licitação para aquisição de produtos ou serviços diretamente do autor para com o Município, de forma que não existem os supostos créditos mencionados. Ora, que não há licitação a parte autora já havia mencionado isso. Em suas alegações finais, novamente, de forma genérica, somente rebateu aos pedidos da parte autora.

Destarte, considerando que a parte Autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, por meio de provas documentais, competia à Requerida desconstituir a força probante dos documentos carreados ao feito, entretanto não o fez, não se desincumbindo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, ressalto que o STF no julgamento do RE 870947 definiu as teses sobre os índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública. Na oportunidade, concluiu-se que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ainda, quanto à atualização monetária, fixou-se a tese de que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, sem maiores delongas, entendo que o pedido da parte Autora deve estar limitado ao valor indicado na inicial sem atualização - R$ 52.250,10 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e dez centavos) -, conforme comprovado pelos recibos assinados, devidamente atualizados conforme manifestação supra.”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido trouxe diversos recibos e notas fiscais referentes à prestação de serviços junto ao município os quais não foram devidamente quitados pelo apelante.

Ademais, durante a audiência de instrução, foi devidamente comprovada a efetiva prestação de serviços e a ausência de pagamento, conforme afirmaram as testemunhas ouvidas. Portanto, há evidências contundentes que respaldam a obrigação de realizar o pagamento devido ao recorrido.

Assim, não há dúvidas da contratação, sem que houvesse o pagamento integral do valor devido por parte do Município de Marcelândia, ainda, sem observância a disposição da lei de licitação que impõe a exigência de procedimento licitatório, no caso, como dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93:

“
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração
, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento
”.

De fato, a ausência do procedimento licitatório e a celebração do contrato verbal inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações, como se infere:

“A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”

Assim, em que pese nulo o contrato, não é lícito ao Município apelante escudar-se em dispositivo legal que exige a comprovação do contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento ilícito, de modo que há o dever de pagamento ante a prestação de serviço efetuada pelo recorrido.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA
LICITAÇÃO
– NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 –
SERVIÇOS
COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTNO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX - – VEDAÇAO AO
ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de
Licitações
.
Conquanto nulo o contrato, não é licito ao Município escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos
serviços
prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não
enriquecimento
sem causa.
Nesse particular, assegurado o direito do Autor/Apelado ao recebimento dos valores requeridos, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o Tema 810. (N.U 0060036-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO VERBAL – BOA-FÉ CONTRATUAL
– Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado -
O art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado - A boa-fé objetiva (ou princípio da boa-fé) é norma que impõe às pessoas conduta considerada ética - A Administração Pública deve efetuar o pagamento do fornecido pela contratada
– Vedação ao enriquecimento ilícito – Apuração dos respectivos custos que deve ser feita em fase de liquidação - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 10034274320148260019 SP 1003427-43.2014.8.26.0019, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 04/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO VERBAL - EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO.
Contrato de prestação de serviços de sonorização e iluminação do evento "Ipiabas Blues Jazz Festival" e "Rock in Cover 2015", realizado de forma verbal. Prestação do serviço efetivamente comprovada. Pagamento que se põe devido, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8666/93, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00063352220178190006, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021) (destaquei)

Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores referentes aos serviços prestados deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023